Tribunal: TJSP
Processo: 1056975-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro – Penhora de Imóvel comum do casal – Dívida do cônjuge varão - Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Existência de condomínio entre a Autora e as demais que a sucederam – Indiferença – Penhora recai, exclusivamente, sobre a parte ideal pertencente à Requerente – Executado e Autora casados sob o regime da comunhão universal de bens –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro – Penhora de Imóvel comum do casal – Dívida do cônjuge varão - Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Existência de condomínio entre a Autora e as demais que a sucederam – Indiferença – Penhora recai, exclusivamente, sobre a parte ideal pertencente à Requerente – Executado e Autora casados sob o regime da comunhão universal de bens – Patrimônio comum que responde pela dívida de qualquer dos cônjuges – Inteligência do artigo 1.667, do CCB – Bem recebido pela varoa via sucessão "causa mortis" – Irrelevância, diante da ausência de cláusula de incomunicabilidade – Inaplicabilidade dos termos do artigo 1.668, inciso "I", do CCB – Inviabilidade de interpretação teleológica do Tema – Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.